Tribunal: TJDFT
Processo: 0708933-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi PETIÇÃO CÍVEL (241) 0708933-31.2019.8.07.0018 REQUERENTE: A. J. N. L. REPRESENTANTE LEGAL: YANKA OLIVEIRA NORONHA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de cumprimento provisório de sentença cominatória para vaga em creche, cujos autos foram remetidos ao Tribunal “para que acompanhe o Recurso Extraordinário no 0703953-41.2019.8.07.0018, protocolado em 27/12/2019” (id. 17385168). No entanto, com respeitosa vênia, não há o que o Tribunal acompanhar nos presentes autos. O recurso extraordinário do Distrito Federal tramita no bojo da ação cominatória (proc. no 0703953-41) na qual foi interposto (id. 13421066) e, da consulta ao referido processo, houve a determinação de sobrestamento em r. decisão proferida pelo e. Presidente deste Tribunal (id. 14660010) em 03/03/20, até julgamento do RE 1.008.166, Tema 548, pelo rito da repercussão geral. De outro turno, no cumprimento provisório de sentença, vê-se que a Defensoria Pública informou que a menor já estava matriculada em creche da rede pública de ensino (id. 17385150), razão pela qual a MM. Juíza proferiu a r. decisão, em 27/03/20, na qual declarou satisfeita a obrigação e determinou o arquivamento dos autos. Assim, diante do acima relatado, não há nada a prover no Segundo Grau quanto à presente petição. Isso posto, não conheço da presente PET 0708933-31.2019.8.07.0018. Retornem os autos ao Primeiro Grau e promova-se o arquivamento, como determinado na r. decisão de id. 17385154. Brasília - DF, 1 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora